Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO. FUNÇÃO FÍSICA. LAUDO MÉDICO. AVALIAÇÃO. CONDIÇÃO CLÍNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Poder Judiciário não deve se imiscuir nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes.
2. O artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro e dificuldade para o desempenho das funções.
3. Diante do possível confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora do concurso público) acerca da condição clínica do candidato, verifica-se a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que se mostra incabível na via estreita do mandado de segurança.
4. Denegou-se a ordem. Fica prejudicado o agravo interno.